Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O No ID 27128555, o perito nomeado, Hugo Ricardo Valim de Castro, informou que não poderia aceitar a nomeação em razão de ser amigo de uma das partes. Na Petição de ID 27182313 os apelantes Ana Lusia Miranda e outros também informaram que o perito nomeado para a realização da segunda perícia, Hugo Ricardo Valim de Castro, já havia apresentado Parecer Médico-Legal que acompanhou a inicial. Diante das colocações acima, as quais são pertinentes, revogo a nomeação do perito Hugo Ricardo Valim de Castro. Nomeio o perito Paulo Cesar Dias de Oliveira, Tel. 99990-0412, email: paulooliveira0412@gmail.com, constante da lista de peritos deste Tribunal, para a realização de perícia nos moldes do que definido no ID 27113435. Intime-se o perito para a apresentação de proposta de honorários no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cujo pagamento deverá ser realizado pelos réus, tal como se deu em relação à primeira perícia (ID 14641857). Intimem-se, inclusive o Perito Hugo Ricardo Valim de Castro da revogação de sua nomeação. Brasília, 10 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora